Tribunal: TJPA
Processo: 0007737-61.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007737-61.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AFERIR DOLO NA CONDUTA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo questionado e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – A mera inexatidão das alegações do recorrente não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte, exigindo-se prova de que a conduta foi tomada de maneira dolosa (REsp nº 1.641.154 – BA);

III – Inexistindo elementos que possam aferir pela conduta dolosa, faz-se necessário afastar a condenação a litigância de má-fé.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007737-61.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN SA

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA SOLIDADE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO PAN SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que possui conta no Banco Requerido, sendo que fora realizado empréstimo em seu nome no valor total de R$120,00 (cento e vinte reais) em decorrência do contrato nº 320955291-2 e R$950,00 (nove centos e cinquenta reais) referente ao processo n. 314490720-5.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado julgou improcedente a pretensão autoral, tendo condenado a parte autora em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de litigância de má-fé.

Inconformada, a parte interpôs recurso de Apelação pleiteando a reforma da sentença, exclusivamente no tocante à condenação por litigância de má-fé, alegando que não agiu com dolo ao propor a demanda, sendo que pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007737-61.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN SA

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA SOLIDADE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO PAN SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Nesse quesito, o presente juízo se alia ao entendimento de que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos.

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Assim, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8
. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desse mesmo contexto, é fundamental ainda considerar que o caso comporta análise cumulada com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe no inciso VIII do seu art. 6º que o consumidor possui o direito básico da facilitação da defesa dos seus direitos. Por esse motivo, examinando ainda o disposto no parágrafo anterior, depreende-se que a condenação por litigância de má-fé conduziu ao caso uma redução do direito de defesa da parte hipossuficiente, tendo em vista que a mera comprovação de que suas alegações se encontravam em dissonância com a realidade dos fatos não poderia induzir ao automático reconhecimento de que o ajuizamento da ação se sucedeu em virtude de pretensões ilegais.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação pela parte Apelante, merece reforma a sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, mesmo porque tal sanção recairia exclusivamente sobre a parte, que em alguns desses processos nem sabe ao certo porque a demanda foi ajuizada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença exclusivamente no tocante à condenação da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023